Tribunal: TJDFT
Processo: 0002752-12.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. APELAÇÃO DE CONFINANTE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DOVENIRECONTRA FACTUM PROPRIUM. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA DECLARATÓRIA. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. ÁREA CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO.IRDR 8. TEMA 1025 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva.

2.Segundo os arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.

3.Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição dovenire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, não pode a apelante, em sua peça de defesa, postular o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, posteriormente, em fase recursal, pedir a sua reinclusão no processo.

4. Não há que se falar em incompetência absoluta do juízo, uma vez que área objeto da demanda está localizada no Setor Tradicional de Planaltina e integra o território do Distrito Federal.

5. Não há qualquer violação à coisa julgada proveniente do julgamento em definitivo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 35029/93, se o imóvel ora em debate está situado no Distrito Federal, e se trata de bem particular adquirido pela prefeitura Municipal de Planaltina/GO.

6. Se o imóvel está localizado em Planaltina/DF, e não é bem público, pois não pertence ao Distrito Federal e à União, e foi adquirido, por particular, por meio da Prefeitura Municipal de Planaltina/GO, não há que se falar em necessidade do Município de Planaltina/GO integrar o polo passivo da demanda.

7. Não pode ser considerada nula a sentença prolatada em momento posterior ao julgamento do acórdão em que foi fixada a tese do IRDR no 8, por este Tribunal de Justiça.

8. Em se tratando de imóvel particular localizado dentro de Planaltina/DF, que foi alienado pelo Município de Planaltina/GO, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

9. A ação de usucapião possui natureza declaratória, voltada ao reconhecimento do domínio do possuidor em razão do preenchimento dos requisitos legais e transcurso do prazo determinado em lei.

10. A determinação de registro da sentença, em Cartório de Registro de Imóveis, presente nos arts. 1.238 e 1.241, do CC, não retira o caráter declaratório da usucapião, nem se revela como seu requisito, sendo apenas desdobramento voltado a conferir a necessária publicidade e eficácia erga omnes ao proprietário.

11. A ausência de prévia regularização registral do imóvel no Distrito Federal não pode ser empecilho à declaração da usucapião, especialmente por se tratar referido instituto de modo originário de aquisição de propriedade, não sendo, ainda, requisito legal para sua ocorrência.

12. Conforme entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.818.564/DF, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, tendo como tema a possibilidade da usucapião de imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, fixou-se o entendimento de que a "possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo"

13. Recurso de apelação da confinante e do MPDFT não providos.